Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728638-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO BARBOSA DE MORAES RECORRIDO: VINÍCIUS NÓBREGA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VINCULAÇÃO A PROCESSO TRABALHISTA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe cogitar de implemento de condição para que seja possível a execução dos honorários de sucumbência no caso, uma vez que a sentença não condicionou a incidência dos honorários sucumbenciais ao implemento de qualquer condição. 2. Considerando que a base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência afigura-se certa e definida no processo trabalhista, não há que se falar em inexigibilidade dessa verba. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade do título que fundamenta o cumprimento de sentença. Argumenta que ainda não há base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que a credora trabalhista não recebeu, até o momento, o valor do crédito reconhecido em juízo. Diante disso, defende que o cumprimento de sentença seja declarado nulo e extinto, em face da ausência dos requisitos formais do título executivo judicial. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ocorre que, como bem asseverou a d. magistrada a quo, 'Os argumentos relativos ao recebimento ou não no processo trabalhista são alheios a este cumprimento, visto que o trabalho advocatício ocorreu e o valor está delimitado. Com efeito, não há como condicionar o pagamento dos honorários ora cobrados ao recebimento das verbas que estão sendo executadas no processo trabalhista, bastando que a base de cálculo adotada no título executivo esteja definida'”. (ID 65123222) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021